Tribunal: TJPA
Processo: 0011503-39.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011503-39.2016.8.14.0051
APELANTE: JOAO CARLOS DE MELO JUNIOR, LIRIMAR ANTONIO MOITA DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA RAIMUNDA SOUSA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011503-39.2016.8.14.0051

APELANTE:
JOÃO CARLOS DE MELO JÚNIOR

ADVOGADA
:
ANA SHIRLEY GOMES RENTE – OAB/PA 12.412

APELANTE:
LIRIMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO
:

ROGÉRIO CORRÊA BORGES – OAB/PA 13.795

APELADO:
MARIA RAIMUNDA SOUSA CASTRO

ADVOGADA
:

GABRIELA DOS SANTOS CABRAL – OAB/PA 15.379-A E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
–
REJEITADA
– VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – EXIGÊNCIA NÃO RECEPCIONADA NO NCPC –
MÉRITO
– CONSTRUÇÃO CIVIL – DESABAMENTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL – OCORRÊNCIA –
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – PROJETO E EXECUÇÃO – EXPERT QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EDIFICAÇÃO – FALHAS ESTRUTURAIS COMPROVADAS EM PERÍCIA TÉCNICA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MESTRE DE OBRA/PEDREIRO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PARA AFERIR A ADEQUAÇÃO DO PROJETO/EXECUÇÃO – OBRA ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO CIVIL – RESPONSABILIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOÃO CARLOS DE MELO JÚNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO
–
RECURSO DE APELAÇÃO DO
MESTRE DE OBRA/PEDREIRO
LIRIMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA
CONHECIDO E PROVIDO
.

Preliminar de Nulidade de Sentença

1 – Inexiste nulidade de sentença em razão da realização de audiência e prolação de sentença por
magistrados diversos, eis que a novel legislação processual civil não manteve a norma que consagrava o princípio da identidade física do juiz.
Preliminar

Rejeitada
.

Mérito

2 –
Cinge-se a controvérsia recursal a inocorrência de dano material e mora; a responsabilidade exclusiva da autora/apelada pelo desabamento da obra; a ausência de comprovação pela autora/apelada dos fatos narrados na inicial; a ausência de responsabilidade civil do engenheiro/apelante; bem como a eventual ausência de responsabilidade civil do mestre de obra/pedreiro apelante.

Da Ocorrência do Dano Material e Moral

3 – R
evela-se evidente, a ocorrência de dano de natureza material, decorrente do desabamento da edificação e da necessidade de reconstrução do que fora destruído, cujo montante de
R$ 37.329,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte nove reais)
fixado em sentença, frisa-se, observou estritamente os documentos colacionados pela autora/apelada.

4 – No que concerne a lesão extrapatrimonial, entendo ser esta evidente na hipótese, uma vez que a construção da casa própria
cria uma justa expectativa de uso pela autora/apelada, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização, não podendo o sinistro ocorrido ser considerado mero dissabor.

Da Responsabilidade Civil do Engenheiro Civil

5 – N
ão se sustenta a alegação do engenheiro/apelante de que a pactuação firmada com a apelada teria se limitado ao projeto da casa, sem qualquer participação na execução da edificação, primeiramente, porque a
Anotação de Responsabilidade Técnica (ID.
893404 – p. 21/22
), assinada pelo engenheiro/apelante possui indicações de atividades técnicas relativas ao projeto e a execução da obra, bem como porque o próprio mestre de obra/apelante afirma expressamente que o engenheiro/recorrente esteve diversas acompanhando a execução da obra.

6 – O engenheiro/apelante assente em suas manifestações que teria tido ciência das aduzidas alterações no projeto, tendo inclusive visitado a obra a pedido da autora/apelada, entretanto, não apresentou nos autos, qualquer cientificação das aludidas modificações no seu respectivo conselho de classe (CREA), responsabilidade decorrente do conhecimento técnico específico do engenheiro, tampouco, conseguiu comprovar peremptoriamente tais alegações por outros meios de prova.

7 – Outrossim, tem-se que o engenheiro/apelante ao firmar a ART em questão, definiu a sua responsabilidade técnica, assumindo o compromisso de fiscalizar seu andamento, apontando, se o caso, as eventuais irregularidades na execução.

8 – Ademais,
o Laudo Pericial elaborado pelo Centro de Perícia Científica Renato Chaves (ID.
893405 – p. 13/14), constatou
a ausência de pilares de sustentação das paredes entre as vigas e o telhado, a escassez de concreto no cobrimento das armaduras, bem como o desnivelamento entre as paredes, como fatores ensejadores do desmoronamento da construção, corroborando com a responsabilidade civil do engenheiro na hipótese.

9 – Esclarece-se, ainda, que a ausência da autora/apelada na audiência de instrução, não tem o condão de induzir a improcedência da pretensão exordial, sobretudo, quando os documentos colacionados aos autos, revelam-se suficientes a amparar a pleito autoral.

Da Responsabilidade Civil do Mestre de Obra/Pedreiro

10 – Não obstante
os defeitos na obra tenham sido comprovados por prova pericial e inclusive patentes, ante o seu desabamento,
tenho que havendo um profissional técnico responsável pelo acompanhamento da obra, a atividade desempenhada pelo apelante
, enquanto pedreiro/mestre de obra, limitou-se a observar e dar cumprimento as determinações do expert.

11 – Assim,
mesmo que se concluísse pela possibilidade de se responsabilizar um mestre de obras/pedreiro pela execução de um serviço com imperícia, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o desabamento da construção tenha decorrido de equivoco deste na execução do projeto, sobretudo, por possuir a obra, engenheiro responsável pelo acompanhamento de sua execução.

12 –
Mestre de obra/pedreiro não possui qualificação necessária para aferir a adequação do projeto e da execução orientada por engenheiro civil, não sendo razoável, portanto, responsabilizá-lo por eventuais defeitos estruturais daí decorrentes.

Dispositivo

13 – Recursos de Apelação
Conhecidos

para:

13.1 –
Negar Provimento
ao interposto pelo Engenheiro Civil
Sr
.
João Carlos de Melo Júnior
.

13.2 –
Dar Provimento
ao interposto pelo
Mestre de Obra/Pedreiro
Sr.
Lirimar Antônio de Oliveira
, reformando parcialmente a sentença primeva para julgar improcedente a pretensão exordial quanto a este, invertendo os ônus sucumbências para condenar a autora/apelada Maria Raimunda Sousa Castro ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que restam suspensos, entretanto, em razão da apelada ser beneficiária da gratuidade de justiça.

13.3 – Outrossim, mantenho a sentença vergastada em todas as suas demais disposições, tudo nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Recursos de Apelação para
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto por João Carlos de Melo Júnior e
DAR PROVIMENTO
ao interposto por
Lirimar Antônio de Oliveira
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011503-39.2016.8.14.0051

APELANTE:
JOÃO CARLOS DE MELO JÚNIOR

ADVOGADA
:
ANA SHIRLEY GOMES RENTE – OAB/PA 12.412

APELANTE:
LIRIMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO
:

ROGÉRIO CORRÊA BORGES – OAB/PA 13.795

APELADO:
MARIA RAIMUNDA SOUSA CASTRO

ADVOGADA
:

GABRIELA DOS SANTOS CABRAL – OAB/PA 15.379-A E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
JOÃO CARLOS DE MELO JÚNIOR

e por
LIRIMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA
,
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PERDAS E DANOS
, ajuizada contra si por
MARIA RAIMUNDA SOUSA CASTRO
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
893404
), narrou a autora/apelada ter contratado em 2015 o primeiro requerido, Sr. João Carlos de Melo Júnior, engenheiro civil, para projetar e executar a construção de imóvel residencial, bem como o Sr.
Lirimar Antônio de Oliveira, mestre de obra, para trabalhar na referida edificação.

Afirmou que em setembro de 2015, quando a casa já possuía base, pilares e telhado, a construção veio a desabar, oportunidade em que através de estudos técnicos teria sido constatado que o incidente decorreu de graves equívocos na projeção/execução da edificação, sendo, ainda, evidenciado a necessidade de demolição integral das construções remanescentes.

Pleiteou assim, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova, bem como a procedência da exordial para que os requeridos fossem condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
893408, deferiu o juízo
“ad quo”
o benefício da gratuidade de justiça e determinou a citação dos requeridos.

Em contestação (ID. 893415) o requerido Lirimar Antônio de Oliveira aduziu em suma que inexistiria qualquer nexo de causalidade entre a sua atuação e o alegado evento danoso, pugnando pela improcedência da inicial.

Por sua vez, o requerido
João Carlos de Melo Júnior, arguiu em síntese em sua contestação (ID.
893416), a ilegitimidade ativa da autora e a inexistência de dano material e moral a ensejar reparação, pugnando também pela improcedência da inicial.

A parte autora, apresentou manifestação as contestações (ID. 893417), refutando as alegações dos requeridos.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID.
893423
), que julgou procedente a pretensão exordial
para condenar os requeridos a pagarem solidariamente a autora, danos materiais no importe de R$ 37.329,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte nove reais) e danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, o requerido
LIRIMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
893424
).

Alega inicialmente que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem comprometer o próprio sustento, razão pela qual faria
jus
a concessão da gratuidade de justiça.

Aduz que a autora/apelada teria deixado de comparecer em audiência e nos atos realizados na presença do magistrado, tornando incipiente o acervo probatório produzido nos autos.

Argui que a autora/apelada não teria se desincumbido do múnus que lhe recaia por força do art. 373, inciso I do CPC, visto que não teria comprovado a ocorrência dos danos materiais e morais alegados.

Arrazoa que a apelada em conduta imprudente teria deixado de atender as determinações técnicas da obra, realizando modificações indevidas que teriam provocado seu desabamento.

Pleiteia, assim, pela concessão da gratuidade de justiça e pelo provimento do recurso para que seja julgado totalmente improcedente a pretensão exordial.

Por sua vez, o requerido JOÃO CARLOS DE MELO JÚNIOR também interpôs Recurso de Apelação (ID.
893425
).

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz, visto que a sentença teria sido prolatada por magistrado diverso do que realizou a audiência de instrução.

No mérito, aduz que a autora/apelada não teria comprovado os fatos alegados na inicial, uma vez que sequer teria comparecido as audiências de instrução e julgamento.

Argui que o desabamento da construção decorreria única e exclusivamente das alterações unilaterais promovidas pela autora/apelada no projeto de construção, o que, afastaria a responsabilidade civil do autor/apelado na hipótese.

Argumenta que enquanto engenheiro civil, o ajuste firmado com a autora/apelada limitar-se-ia a elaboração do projeto, não havendo nenhuma responsabilidade quanto a execução da obra.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que acolhida a preliminar seja anulada a sentença de piso, ou, alternativamente que seja reformada para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial.

Em contrarrazões (ID.
893426), arguiu em suma a apelada não assistir razão aos apelantes, pugnado pelo desprovimento dos recursos de apelação para que seja mantida na integra a sentença testilhada.

Após distribuição coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
903549)
, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID.
925413)
.

Outrossim, instada as partes acerca do interesse em conciliar (ID.
940284), o prazo para manifestação transcorreu in albis (ID. 989634).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Por questão de técnica processual, analisarei conjuntamente os recursos nas matérias que lhe são comuns (ocorrência de danos, dano material e moral), e individualizadamente nas matérias em que forem dissociados (questões preliminares, responsabilidade civil do engenheiro e do mestre de obra/pedreiro).

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito dos recursos, aprecio a questão preliminar de nulidade de sentença suscitada pelo apelante João Carlos de Melo Júnior.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Consta das razões preliminares arguidas pelo engenheiro/apelante Sr.
João Carlos de Melo Júnior
, a nulidade de sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz, visto que a sentença teria sido prolatada por magistrado diverso do que realizou a audiência de instrução.

Como é sabido, o princípio da identidade física do juiz
encontrava previsão legal no art. 132 do Código de Processo Civil de 1973, norma que, entretanto, não fora inserta no
novel diploma processual cível
.

In casu
, verifica-se que as audiências de conciliação e instrução, bem assim a prolação da sentença vergastada, ocorreram na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o qual não consagrou o supracitado princípio, não se mostrando mais obrigatório o julgamento da lide pelo mesmo juiz que presidiu a audiência.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL -
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA NORMA PROCESSUAL DE 2015
- REVISÃO DE CONTRATO - CHEQUE ESPECIAL - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

- Embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973, houvesse previsão de observância da identidade física do juiz (art. 132), com efeito, o novo Código de Processo Civil

não reproduziu tal norma e nem mesmo as exceções previstas. Logo, a partir do CPC/2015

o juiz que concluir a audiência não precisará, necessariamente, julgar a lide.

[...].

(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
PRELIMINAR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DIANTE DO NOVO CPC
. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A respeito da identidade física do juiz, entendo que não houve qualquer ofensa, eis que a sentença impugnada foi prolatada sob a égide do Novo Código de Processo Civil e tal princípio não foi abarcado por tal legislação
.
[...].

(TJ-DF 20151410019017 0002625-71.2015.8.07.0014, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/02/2017). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS -
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - CPC/2015 - AUSÊNCIA
- MÉRITO - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS - ADMISSÃO PELO RÉU EM CONTESTAÇÃO - DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CABIMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. -
Uma vez realizada a audiência de instrução e julgamento e proferida a sentença na vigência do CPC/2015, é irrelevante a prática de tais atos por magistrados diversos, eis que a novel legislação processual não manteve a norma que consagrava o princípio da identidade física do juiz
– [...].

(TJ-MG - AC: 10433150061151001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019). (Grifei).

Desse modo, tenho que não assiste razão ao apelante quanto a suposta nulidade de sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz, impondo-se assim a rejeição da presente preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

REJEITO
a
PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inocorrência de dano material e mora; a responsabilidade exclusiva da autora/apelada pelo desabamento da obra; a ausência de comprovação pela autora/apelada dos fatos narrados na inicial; a ausência de responsabilidade civil do engenheiro/apelante; bem como a eventual ausência de responsabilidade civil do mestre de obra/pedreiro apelante.

Insta reforçar, precipuamente, que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente em suas matérias comuns, e individualizadamente apenas quanto a responsabilidade civil de cada um dos apelantes.

Da Ocorrência do Dano Material e Moral

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seus arts. 186 e 927, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso
sub examine
, verifica-se que a autora/apelada contratou o ora apelante, Sr. João Carlos de Melo Júnior, engenheiro civil, para projetar e acompanhar a construção de imóvel residencial, bem como o segundo apelante, Sr.
Lirimar Antônio de Oliveira, mestre de obra, para executar a referida edificação.

Noutra ponta, resta incontroverso nos autos que já em fase relativamente avançada de construção, em setembro de 2015, a referida edificação acabou desmoronando.

Desse modo, revela-se evidente, primeiramente, a ocorrência de dano de natureza material, decorrente do desabamento da edificação e da necessidade de reconstrução do que fora destruído, cujo montante de
R$ 37.329,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte nove reais)
fixado em sentença, frisa-se, observou estritamente os documentos colacionados pela autora/apelada.

No que concerne a lesão extrapatrimonial, entendo ser esta evidente na hipótese, uma vez que a construção da casa própria
cria uma justa expectativa de uso pela autora/apelada, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização, não podendo o sinistro ocorrido ser considerado mero dissabor.

Cumpre destacar, ainda, que o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado à título de danos morais na sentença testilhada, não foi objeto de impugnação em nenhum dos recursos apelatórios em epígrafe, razão pela qual, deverão permanecer inalterados na hipótese de ser mantida a condenação.

Outrossim, configurado a ocorrência de dano material e moral, impõe-se a apreciação do elemento da culpa na conduta de cada um dos recorrentes para efeito de caracterização da responsabilidade civil e, por conseguinte do dever de indenizar, visto não se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva.

Da Responsabilidade Civil do Engenheiro Civil (Sr.
João Carlos de Melo Júnior)

A responsabilidade civil do engenheiro impõe ao encarregado por determinada obra ou serviço a obrigação de reparar os danos patrimoniais ou extrapatrimoniais ocorridos em face de sua ação ou omissão.

Assim, evidenciando-se equívocos técnicos no projeto estrutural e/ou na execução da obra, recairá sobre o profissional responsável o múnus de reparar os prejuízos eventualmente advindos do seu erro.

Nessa senda, a Lei Federal n. 6.496/1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia, dispõe que:

Art. 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à ‘Anotação de Responsabilidade Técnica’ (ART).

Art. 2º - A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.

Desse modo, a ART pode ser compreendida como mais que uma simples súmula de um contrato firmado entre o profissional e o cliente para a execução de uma obra ou prestação de um serviço, tendo também a finalidade de definir a responsabilidade do profissional que a vincula.

Assim, ao proceder à Anotação de Responsabilidade Técnica (ID.
893404 – p. 21/22
), tenho que assumiu o engenheiro/apelante a condição de responsável técnico pelo empreendimento.

Nesse diapasão,
adequada revela-se a lição de Hely Lopes Meirelles acerca da responsabilidade dos engenheiros civis:

“[...] Projetando ou construindo, o arquiteto, o engenheiro ou a empresa habilitada, cada um é autônomo no desempenho de suas atribuições profissionais, e responde técnica e civilmente por seus trabalhos, quer os execute pessoalmente, quer os faça executar por prepostos ou auxiliares”.

(
In Direito de Construir
, p. 241-242, apud Rui Stoco in
Tratado de Responsabilidade Civil
, Editora Revista dos Tribunais, 6ª edição, p. 520).

No mesmo sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO —
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES — DESABAMENTO DE ARQUIBANCADA — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENGENHEIRO — EXISTÊNCIA — ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). É civilmente responsável por danos decorrentes do desabamento de arquibancada o engenheiro que procedeu à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da sua estrutura
. Recurso não provido. Sentença ratificada.

(TJ-MT - REEX: 00139123720078110002 35056/2013, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 15/07/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2014). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE REPAROS NA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO. DESABAMENTO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO TÉCNICO ENCARREGADO PELO PROJETO E CONSTRUÇÃO
. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-PE - APL: 5125455 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 19/03/2019). (Grifei).

In casu
, entendo que não se sustenta a alegação do engenheiro/apelante de que a pactuação firmada com a apelada teria se limitado ao projeto da casa, sem qualquer participação na execução da edificação, primeiramente, porque a
Anotação de Responsabilidade Técnica (ID.
893404 – p. 21/22
), assinada pelo engenheiro/apelante possui indicações de atividades técnicas relativas ao projeto e a execução da obra, bem como porque o próprio mestre de obra/apelante afirma expressamente que o engenheiro/recorrente esteve diversas vezes acompanhando a execução da obra.

Igualmente, não se sustenta a tentativa de afastar a responsabilidade do engenheiro/apelante, sob o argumento de que o desabamento em questão teria ocorrido em razão de alterações no projeto promovidas unilateralmente pela requerida/apelada, senão vejamos.

O engenheiro/apelante assente em suas manifestações que teria tido ciência das aduzidas alterações no projeto, tendo inclusive visitado a obra a pedido da autora/apelada, entretanto, não apresentou nos autos, qualquer cientificação das aludidas modificações no seu respectivo conselho de classe (CREA), responsabilidade decorrente do conhecimento técnico específico do engenheiro, tampouco, conseguiu comprovar peremptoriamente tais alegações por outros meios de prova.

Dessa forma, tem-se que
o engenheiro/apelante ao firmar a ART em questão, definiu a sua responsabilidade técnica, assumindo o compromisso de fiscalizar seu andamento, apontando, se o caso, as eventuais irregularidades na execução.

Outrossim, destaca-se que após o desabamento da edificação foram realizadas vistorias e perícias por órgãos públicos competentes, de modo que o Laudo Pericial elaborado pelo Centro de Perícia Científica Renato Chaves (ID.
893405 – p. 13/14), constatou
a ausência de pilares de sustentação das paredes entre as vigas e o telhado, a escassez de concreto no cobrimento das armaduras, bem como o desnivelamento entre as paredes, como fatores ensejadores do desmoronamento da construção, o que corrobora com a culpa do responsável técnico da obra na hipótese.

Igualmente, o relatório de vistoria elaborado pelo Corpo de Bombeiros (ID.
893405), corroborou com os problemas estruturais na edificação, manifestando-se, ainda, pela necessidade de demolição do restante da obra para que a construção seja refeita desde a sua fundação, por questão de segurança.

Destaca-se, ainda, que o engenheiro/apelante sequer trouxe aos autos o referido projeto de engenharia para possibilitar ao menos a aferição da adequação do projeto, a dissociação deste com os vícios apontados pelo estudo pericial.

Ademais, esclarece-se que a ausência da autora/apelada na audiência de instrução, não tem o condão de induzir a improcedência da pretensão exordial, sobretudo, quando os documentos colacionados aos autos, revelam-se suficientes a amparar a pleito autoral.

Destarte, entendo que restou demonstrada na hipótese a responsabilidade civil do engenheiro/apelante, impondo-se, assim, o dever deste reparar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais impingidos a autora/apelada.

Da Responsabilidade Civil do Mestre de Obra (Sr.
Lirimar Antônio de Oliveira
)

Conforme aludido alhures, a
jurisprudência sobre a matéria é conclusiva pela responsabilidade civil do responsável técnico da obra (empreiteiras, construtoras e engenheiros), que detêm em seus quadros pessoal qualificado para a realização de edificações ou possui qualificação para tal.

Em outras palavras, há necessidade de que a obra seja realizada por profissionais qualificados, formados em Engenharia e licenciados pelo Conselho respectivo.

Não obstante, considerando a significativa distinção de qualificação, bem como de atribuição e hierarquia existente na obra, entendo não subsistir solidariedade objetiva entre o engenheiro civil e o mestre de obra/pedreiro, cujo a responsabilidade pelo evento danoso deve ser apreciada individualizadamente.

No caso
sub examine
, revela-se incontroverso nos autos que o apelante Lirimar Antônio de Oliveira, prestou serviços na qualidade de mestre de obra/pedreiro para a autora/apelada, relativos à construção de imóvel residencial cujo a estrutura veio a desmoronar.

Outrossim, restou demonstrado que a obra possuía um expert da construção civil como responsável técnico, qual seja, o engenheiro João Carlos Melo Júnior que conforme a ART (ID.
893404 – p. 21/22
), seria o responsável pelo projeto e a execução da obra.

Dessa forma, e
mbora os defeitos na obra tenham sido comprovados por prova pericial e serem inclusive patentes, ante o seu desabamento,
tenho que havendo um profissional técnico responsável pelo acompanhamento da obra, a atividade desempenhada pelo apelante
Lirimar Antônio de Oliveira, enquanto pedreiro/mestre de obra, limitou-se a observar e dar cumprimento as determinações do expert.

Assim,
mesmo que se concluísse pela possibilidade de se responsabilizar um mestre de obras/pedreiro pela execução de um serviço com imperícia, inexiste nos autos qualquer comprovação de o desabamento da construção, tenha decorrido de equivoco deste na execução do projeto, sobretudo, por possuir a obra, engenheiro responsável pelo acompanhamento de sua execução.

Na verdade, o
mestre de obra/pedreiro não possui qualificação necessária para aferir a adequação do projeto e da execução orientada por engenheiro civil, não sendo razoável, portanto, responsabilizá-lo por eventuais defeitos estruturais daí decorrentes.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

DIREITO CIVIL.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. MESTRE DE OBRAS. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIROS
. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.
NÃO DEVER SER RESPONSABILIZADO, FACE À AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO, POR ATOS DE IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, O MESTRE DE OBRA CONTRATADO, MORMENTE QUANDO RESTA INSUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO QUE TIVESSE ASSUMIDO A RESPONSABILIDADE PELA EDIFICAÇÃO, SENDO NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, FORMADOS EM ENGENHARIA E LICENCIADOS PELO CONSELHO RESPECTIVO
, SOB PENA DE SE CONSIDERAR QUE A CONSECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO CORRE POR CONTA E RISCO DO CONTRATANTE.

(TJ-DF - AC: 19980710069379 DF, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 2ª Turma Cível). (Grifei).

Desse modo,
máxima vênia
o posicionamento firmado pelo juízo
“ad quo”
, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil do mestre de obra/pedreiro, ora apelante, impondo-se a reforma da sentença testilhada para julgar improcedente a pretensão exordial em face deste, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Por fim, acerca do pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que o apelante
Lirimar Antônio de Oliveira, efetivamente faz jus ao benefício, razão pela qual o defiro, produzindo, entretanto, efeitos
ex nunc
na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação para:

NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pelo Engenheiro Civil Sr. João Carlos de Melo Júnior.

DAR PROVIMENTO
ao interposto pelo
Mestre de Obra/Pedreiro Sr.
Lirimar Antônio de Oliveira
, reformando parcialmente a sentença primeva para julgar improcedente a pretensão exordial quanto a este, invertendo os ônus sucumbências para condenar a autora/apelada Sra. Maria Raimunda Sousa Castro ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que restam suspensos em razão da apelada ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Outrossim, mantenho a sentença vergastada em todas as suas demais disposições, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2020.

MARIA

DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/08/2020